Tribunal: TJSP
Processo: 1013949-35.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC, para eventual reforma do decisório. Necessidade. Acórdão que determinou a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária e juros de mora nos moldes da Lei n.o 11.960/09. IPCA-E que não reflete o índice de correção

Ementa:
Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC, para eventual reforma do decisório. Necessidade. Acórdão que determinou a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária e juros de mora nos moldes da Lei n.o 11.960/09. IPCA-E que não reflete o índice de correção monetária que veio a ser adotado pelo Tema 905 do STJ. Condenação de natureza previdenciária. Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000420027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013949-35.2017.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado LUIZ RICARDO MENGHINI
MINGARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
readequaram o acórdão, contra o 2o juiz, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES E
COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 11 de junho de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 7281
Apelação Cível no: 1013949-35.2017.8.26.0566
Apelante: São Paulo Previdência - Spprev
Apelado: Luiz Ricardo Menghini Mingardi
Comarca: São Carlos
Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os
1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ.
Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II do
CPC, para eventual reforma do decisório. Necessidade.
Acórdão que determinou a aplicação do IPCA-E para fins de
correção monetária e juros de mora nos moldes da Lei n.o
11.960/09. IPCA-E que não reflete o índice de correção
monetária que veio a ser adotado pelo Tema 905 do STJ.
Condenação de natureza previdenciária. Acórdão reformado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora por determinação
da Presidência da Seção de Direito Público, em cumprimento dos termos do art. 1.040, II, do
CPC e dos artigos 108, IV e 109, caput do Regimento Interno deste E. Tribunal.
O v. acórdão (fls. 117/120), proferido por esta C. Câmara, não
conheceu o recurso de apelação interposto pela SPPREV mantendo a condenação ao
pagamento de pensão por morte. Aos valores foram acrescidos juros de mora e correção
monetária, nos termos do RE no 870.947/SE, Tema n. 810 do STF.
Em face do julgamento do REsp 1.492.221/PR, o ilustre Presidente da
Seção de Direito Público, Des. Magalhães Coelho, determinou a devolução dos autos a esta C.
Câmara para eventual adequação do acórdão.
É o relatório.
O v. acórdão deve ser mantido.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora em virtude da
decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo no julgamento do REsp n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.492.221/PR, conjuntamente com os REsp n.o 1.495.146-MG e 1.495.144-RS, para eventual
análise e readequação do decisório ao Tema n.o 905, que restou assim enunciado:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa
de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência
da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Já o Tema 810 do STF foi assim enunciado:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
Após, apreciados os embargos de declaração pelo STF, foi publicado
em 03/02/2020 acórdão cuja ementa se reproduz:
QUATRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
REJEIÇÃO.
REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS
INDEFERIDO.
1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e
suficiente a resolver todos os pontos do Recurso
Extraordinário.
2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado, não há razão para qualquer reparo.
3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos
do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a
estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência
da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar
a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima
depositada na validade de ato normativo emanado do
próprio Estado.
4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito
envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A
preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o
seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido
pela Constituição em grau superior ao provocado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
própria norma questionada. Em regra, não se admite o
prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos
ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da
inconstitucionalidade, embora as razões de segurança
jurídica possam recomendar a modulação com esse
alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.
5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência
demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição
Constitucional promover o ajustamento de relações
jurídicas constituídas sob a vigência da legislação
invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao
impacto de suas decisões na realidade social subjacente
ao objeto de seus julgados.
6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se
pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que
não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a
incidência da TR como critério de correção monetária
para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o
assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste
RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente
esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um
universo expressivo de destinatários da norma.
7. As razões de segurança jurídica e interesse social que
se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na
espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal
das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente
para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão
anteriormente proferida não modulada.
(RE 870947 ED-terceiros, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-019
DIVULG
31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.)
Nesses termos, prevalece a tese fixada em sede do Tema no 810, sem
qualquer modulação.
No caso em tela, trata-se originariamente de pretensão de condenação
da Fazenda ao pagamento de diferenças remuneratórias de servidores públicos. Com efeito, de
rigor a adoção do item 3.2. do Tema 905, afastando-se a aplicação do IPCA-E para aplicar o
INPC, e aplicando-se a Lei no 11.960/09 nos moldes determinados pelo precedente que se
encontra em harmonia com o quanto determinado pelo Tema 810 do STF.
Os juros de mora devem observar o índice de remuneração oficial da
caderneta de poupança, obedecidos os parâmetros e limites previstos na Lei no 11.960/09 e na
subsequente Lei no 12.703/2012.
Pelo exposto, por meu voto, determino a readequação do acórdão para
adotar integralmente os índices apontados pela decisão do Superior Tribunal de Justiça que se
encontra em harmonia com o quanto determinado pelo Supremo Tribunal Federal.
Devolvam-se os autos para a Presidência da Seção de Direito Público
para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos da decisão.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19681
Apelação Cível no 1013949-35.2017.8.26.0566
Comarca: São Carlos
Apelante: São Paulo Previdência - Spprev
Apelado: Luiz Ricardo Menghini Mingardi
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Divirjo, com a devida vênia, do voto do eminente Relator, com
o registro de que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não se
encontram alinhados no entendimento acerca do índice aplicado às pretensões de
inativos e pensionistas, diferentemente do que está dito no ilustrado voto condutor. Pelo
contrário, o STF aplica o IPCA-E, ao passo que o STJ, o INPC.
E a aplicação do INPC prevaleceria, no caso, se não houvesse
recurso extraordinário. Mas ele foi interposto, razão por que, à vista da norma do artigo
102, III, alíneas e parágrafos, da Constituição Federal, bem como da disposição do
artigo 927, III, do Código de Processo Civil, a meu juízo, prevalece o índice
estabelecido pela Corte Constitucional (IPCA-E).
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
10E5A37D
10
11
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10EA1892
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013949-35.2017.8.26.0566 e o código de confirmação da tabela acima.